Tribunal: STF
Processo: RHC 62285
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
FLAGRANTE. HIPÓTESE DO ART-302, III, DO COD. PROC. PENAL.
PRISÃO PROVISORIA.
AJUSTANDO-SE O FLAGRANTE A HIPÓTESE PREVISTA NO ART-302, III, DO
COD. PROC. PENAL, EIS QUE A PRISÃO DOS PACIENTES SE DEU EM FACE
DE PERSEGUIÇÃO QUE LHES FOI MOVIDA E INICIADA APÓS A PRATICA DO
DELITO (QUASE-FLAGRANTE), NÃO HÁ COMO DAR-SE COMO IRREGULAR O AUTO
DE PRISÃO QUE INDICOU AS CIRCUNSTANCIAS EM QUE ELA OCORREU.
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, O RELAXAMENTO DA PRISÃO PROVISORIA, SE OS
PACIENTES RESPONDEM POR TENTATIVA DE CRIME DE HOMICIDIO, EM OUTRO
PROCESSO, SÃO REINCIDENTES EM CRIME DOLOSO E POSSUEM EXTENSA FOLHA
DE ANTECEDENTES, REVELANDO SEREM ELES PERIGOSOS.